Tribunal: TJES
Processo: 5001129-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001129-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SPE SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
AGRAVADO: EMILIA CASAGRANDE MENEGUETE
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITES DA COGNIÇÃO OBSERVADOS – CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL – MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO DA DEMANDA – DESCABIDA CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS POR PARTE DA ADQUIRENTE – EVENTUAIS DÉBITOS DA AGRAVADA – POSSIBILIDADE DE EQUACIONAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INEXISTENTE DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
) Estando a lide originária apenas em seu limiar, descabe a este Órgão ad quem incursionar na culpa pelo desfazimento da avença, por se tratar de questão concernente à fase instrutória do feito, daí porque é inócua a extensa narrativa recursal em prol do reconhecimento da iniciativa da adquirente de rescindir o contrato, bem como da caracterização de seu inadimplemento.

2)
Há fundados indícios de que tenha havido extrapolação pelas agravantes do prazo contratualmente previsto para conclusão das obras e entrega à agravada do imóvel por ela adquirido e, se noticiado na inicial recursal que não houve negativa ao pretendido desfazimento do contrato por se tratar de um direito da agravada, não se afigura razoável que esta continue efetuando o pagamento das parcelas do contrato, diante de sua clara intenção de não manter o vínculo contratual, cabendo ao Poder Judiciário apenas equacionar os efeitos da inevitável rescisão.

3)
Ainda que assista razão às agravantes em seu argumento de que a agravada incorreu em mora ao suspender o pagamento das prestações pactuadas, advertiu acertadamente o juiz que “eventuais prejuízos causados a qualquer das partes deverão ser ressarcidos ao final do processo, após apurados os efeitos da declaração de rescisão da avença, o que não caracteriza risco de irreversibilidade da medida”, o que torna prudente sobrestar os efeitos do contrato e, via reflexa, assegurar às partes o direito de discutirem a qual delas cabe a responsabilidade pelo desfazimento da avença, já que a rescisão do contrato é inevitável.

4)

Agravo de Instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicados os embargos de declaração opostos.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
SPE Santa Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
Monopoly Construtora e Incorporadora Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (Id 4229484, p. 38/40) que, em “
ação declaratória de resolução de promessa de compra e venda com restituição de valores c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Emília Casagrande Meneguete
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar a suspensão da exigibilidade de toda e qualquer taxa condominial e parcela contratual, vencidas e vincendas, relativas ao imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, devendo as requeridas se absterem de efetuar cobranças, protesto e/ou de qualquer outro meio de negativação do nome da requerente nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito (SERASA/SPC) quanto aos encargos suspensos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais (Id 4229020), sustentam as agravantes, em síntese, que:
(i)
o inadimplemento contratual decorre unicamente da agravada, tendo em vista a mora em relação ao pagamento das parcelas pactuadas;
(ii)
computando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância expressamente pactuado, a partir de 31/12/2021, a data limite para entrega do imóvel seria o dia 01/07/2022, não havendo atraso quando requerida a rescisão contratual pela agravada;
(iii)
não estão reunidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais;
(iv)
a agravada pretende, por simples notificação, sem que fosse acompanhada de qualquer documento hábil, suspender o pagamento das parcelas assumidas e receber, em retorno, todo o valor já pago;
(v)
a expedição do habite-se da referida obra ocorreu em 21/12/2021, isto é, dentro do prazo de tolerância previsto, demonstrando total adimplemento contratual de sua parte; e
(vi)
não está caracterizado o alegado
periculum in mor
a
.

Em que pese a argumentação das agravantes, o ajuizamento de ação visando a resilição de contrato de promessa de contra e venda entabulado entre as partes, diante de inadimplemento contratual atribuído à promitente-vendedora, expõe o legítimo exercício da liberdade contratual e, por conseguinte, de se desvincular do pacto estabelecido.

In casu
, estando a lide originária apenas em seu limiar, descabe a este Órgão
ad quem
, evidentemente, incursionar na culpa pelo desfazimento da avença, por se tratar de questão concernente à fase instrutória do feito, daí porque é inócua, com a devida vênia, a extensa narrativa recursal em prol do reconhecimento da iniciativa da adquirente (ora agravada) de rescindir o contrato, bem como da caracterização de seu inadimplemento.

Diante disso, desde já adianto que improcedem os
embargos de declaração
opostos contra a decisão pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, pelos quais foi atribuída pecha omissiva àquele
decisum
por não ter esta Relatora enfrentado a questão relacionada à culpa pelo desfazimento do contrato, não obstante ter advertido, na referida decisão inaugural, acerca dos limites da cognição a ser empreendida nesta Instância
ad quem
.

A meu ver, há fundados indícios de que tenha havido, de fato, extrapolação pelas agravantes do prazo contratualmente previsto para conclusão das obras e entrega à agravada do imóvel por ela adquirido e, se noticiado na inicial recursal que não houve negativa ao pretendido desfazimento do contrato por se tratar de um direito da agravada (cf. Id 4229020, p. 6), não se afigura razoável que esta continue efetuando o pagamento das parcelas do contrato, diante de sua clara intenção de não manter o vínculo contratual, cabendo ao Poder Judiciário apenas equacionar os efeitos da inevitável rescisão.

Diante disso, ainda que assista razão às agravantes em seu argumento de que a agravada incorreu em mora ao suspender o pagamento das prestações pactuadas, advertiu acertadamente o juiz que “
eventuais prejuízos causados a qualquer das partes deverão ser ressarcidos ao final do processo, após apurados os efeitos da declaração de rescisão da avença, o que não caracteriza risco de irreversibilidade da medida
” (Id 4229484, p. 39), o que torna prudente sobrestar os efeitos do contrato e, via reflexa, assegurar às partes o direito de discutirem a qual delas cabe a responsabilidade pelo desfazimento da avença, já que, como dito, a rescisão do contrato é inevitável. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA DO BEM. ATRASO. RESCISÃO. EFEITOS CONTRATUAIS. PARCELAS VINCENDAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.

1. O ajuizamento de demanda concernente à rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária expõe legítimo exercício da liberdade contratual.

2.
É direito potestativo do adquirente/agravante se desvincular do contrato entabulado em razão do descumprimento dos termos da proposta contratual por parte do contratado, ou de simples manifestação de vontade, pois ninguém está obrigado a manter o contrato de compra e venda se não mais tiver interesse no prosseguimento do negócio
.

3. Presentes os requisitos legais, confirma-se a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de compra e venda de bem imóvel.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Agravo de Instrumento nº 0724343-86.2019.8.07.0000, rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 09/06/2020, DJe de 25/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ART.294 E 300 DO NCPC - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO - INSUPORTABILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar pode ser deferida nos termos do art.300 do NCPC, desde que estejam comprovados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelos autores, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Considerando que o objeto da ação originária é a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel pela insuportabilidade do pagamento das parcelas pactuadas, não se mostra admissível exigir-se da parte a obrigação de permanecer com a responsabilidade de arcar com o pagamento das parcelas vincendas
e, portanto, sujeita às penalidades do seu não cumprimento se demonstrou sua boa-fé e requereu, antes do inadimplemento a rescisão da avença.

3. Assim,
demonstrada a intenção da rescisão do contrato pelo não desejo de continuar com o imóvel objeto da compra e venda, possível a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato desde que, igualmente, condicionada a restituição da posse do imóvel a construtora requerida
.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJMG, 11ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0182180-20.2018.8.13.0000, relª. Desª. Shirley Fenzi Bertão, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018)

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lh
e nego provimento
.

Por conseguinte,
julgo prejudicados os embargos de declaração
opostos (Id 4334084).

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a Eminente Relatora